Tribunal: STF
Processo: RE 71021
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-29
Data de publicação: 1972-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO, QUANDO DO JULGAMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO, POR DOIS VOTOS CONTRA UM. FALTA DE VOTO DE MINISTRO
PRESENTE A SESSAO. EMBARGOS RECEBIDOS, E VOTO PROFERIDO, NÃO
CONHECENDO DO RECURSO, COMO A MAIORIA DELE JÁ NÃO CONHECIA.